Tribunal: STF
Processo: HC 57694
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-25
Data de publicação: 1980-03-25

Ementa:
PENAL. FALSIDADE IDEOLOGICA. CARTEIRA PROFISSIONAL OBTIDA MEDIANTE
DECLARAÇÕES FALSAS, E CONFESSADAMENTE DESTINADA A PROPICIAR AO
PORTADOR A ABERTURA DE CONTA A CRÉDITO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAIS
E NELES ADQUIRIR MERCADORIAS. IMPROCEDENCIA DA ARGÜIÇÃO DE
INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.